Tribunal: TJMT
Processo: 1018866-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018866-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA LOURENCO NOGUEIRA - CPF: 594.784.031-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R - 4 COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.327.858/0001-90 (EMBARGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1018866-69.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
TEREZINHA LOURENCO NOGUEIRA

EMBARGADA:
R - 4 COMUNICACAO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA LOURENCO NOGUEIRA

para suprir omissão ao acórdão de desprovimento da apelação de mesmo número por ela interposto em face de
R - 4 COMUNICACAO LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REPORTAGEM QUE NÃO DESBORDOU DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA, LIMITANDO-SE A INFORMAR OS LEITORES ACERCA DOS FATOS OCORRIDOS - AUSÊNCIA DE OFENSA INDEVIDA À HONRA E À IMAGEM – RECURSO DESPROVIDO.

“A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.”
(TJ-PR - AI: 17018218 PR 1701821-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/09/2017, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2122 29/09/2017).
”

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão diante da
“não consideração da tese principal da apelação acerca dos limites do direito de imprensa."
Alega, outrossim, que
“consoante se extrai do dispositivo supracitado, cumpria a este E. Tribunal consignar a suspensão da exigibilidade da aludida condenação. Entretanto, não houve qualquer menção no julgado a respeito de tal condição suspensiva, o que caracteriza omissão no acórdão - vício também sanável por meio dos presentes embargos.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA LOURENCO NOGUEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de indenização por danos morais c/c ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer proposta em face de
R - 4 COMUNICACAO LTDA
(MidiaNews), julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (quatro mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal posto que a apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido em que pretendia a condenação do apelado por matéria jornalística.

Quanto ao mérito, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se que, de fato, a notícia não desbordou dos limites da liberdade de imprensa, apenas narrando o fato ocorrido.

A propósito, o douto magistrado de 1o grau sopesou, com maestria:

“Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A responsabilidade civil decorrente da publicação de matéria jornalística na imprensa, passível de ensejar indenização por danos morais, somente encontra guarida na hipótese de se constatar que o agente extrapolou os limites da liberdade de imprensa ou o abuso do direito de informar.

O direito da imprensa publicar qualquer matéria vem sendo admitida amplamente pela doutrina e jurisprudência nacional.

A liberdade de expressão e manifestação de pensamento está estampada nos arts.
5o
, incs.
IV
e
IX
e
220
, ambos da
CF
, como um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país.

A liberdade de expressão alcança todos os níveis da imprensa nacional, que deve ter a mais ampla proteção do Estado para a divulgação de fatos das mais diversas áreas jornalística, restando vedada qualquer tipo de censura que possa impedir a divulgação de fatos que venham formar a opinião pública, assegurado pelo art.
220
da
CF
.

A imprensa, ao publicar os fatos que chegam ao seu conhecimento, age no importante papel da formação da opinião pública, fazendo com que os cidadãos passem a ter conhecimento de tudo o que está acontecendo nas mais diversas áreas, seja econômica, esportiva, policial e política, dentre tantas outras.

E é por ser formadora da opinião pública, levando notícias nas mais longínquas bandas deste país, que a imprensa nacional tem um importante papel na sociedade.

O Min. Carlos Ayres Brito, quando do julgamento da ADPF 130, trouxe brilhantes palavras sobre a importância da imprensa as quais colaciono abaixo:

“...a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas. Com o que a imprensa passa a se revestir de característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa “de per se” e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma.”

E prossegue:

“Foi precisamente em função desse bem mais abrangente círculo de interação que o nosso Magno Texto reservou para a imprensa todo um bloco normativo com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo V do Título VIII). Capítulo de que emerge a Imprensa como de fato ela é: o mais acessado e por isso mesmo o mais influente repositório de notícias do cotidiano, concomitantemente com a veiculação de editoriais, artigos assinados, entrevistas, reportagens, documentários, atividades de entretenimento em geral (por modo especial as esportivas e musicais, além dos filmes de televisão), pesquisas de opinião pública, investigações e denúncias, acompanhamento dos atos do Poder e da economia do país, ensaios e comentários críticos sobre arte, religião e tudo o mais que venha a se traduzir em valores, interesses, aspirações, expectativas, curiosidades e até mesmo entretenimento do corpo societário...Não sendo exagerado afirmar que esse estádio multifuncional da imprensa é, em si mesmo, um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Status de civilização avançada, por conseguinte.” (STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Brito, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, DJe 208, Div. 05-11-2009, p. 06-11-2009).

Das palavras proferidas pelo E. Ministro extrai-se a importância da imprensa, tanto no que tange a divulgação de fatos, quanto no que atine à formação da opinião pública.

A matéria divulgada em jornal escrito e programa televisivo de notícias, desde que de cunho meramente informativo, mesmo que vincule o nome do autor ao fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na
Lei de Imprensa
.

Com efeito, a jurisprudência estabeleceu que a liberdade de expressão deve ser promovida sem excessos, ou seja, as informações devem ser lançadas e as noticias divulgadas da forma mais ampla possível, porém, os abusos devem ser contidos de maneira a não prejudicar a intimidade das pessoas envolvidas no contexto noticiado.

Nesse sentido é a orientação emanada do STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÕES OFENSIVAS RELATIVAS A PREFEITA MUNICIPAL VEICULADAS EM RÁDIO LOCAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. É incontroverso o fato de a recorrente ter programas de rádio em que imputou à recorrida, então prefeita municipal, atos cuja reprovabilidade é manifesta, quais sejam: furar poços em propriedades de fazendeiros ricos em troca de votos e utilizar-se de propaganda mentirosa. Ademais, a afirmação de que o Município possui Prefeita eleita pelo povo, mas quem governa é o marido, mostrase ultrajante, além de patentear preconceito em relação a administradoras do sexo feminino. 2. As pessoas públicas, malgrado mais suscetíveis a críticas, não perdem o direito à honra. Alguns aspectos da vida particular de pessoas notórias podem ser noticiados. No entanto, o limite para a informação é o da honra da pessoa. Com efeito, as notícias que têm como objeto pessoas de notoriedade não podem refletir críticas indiscriminadas e levianas, pois, existe uma esfera íntima do indivíduo, como pessoa humana, que não pode ser ultrapassada. 3. Por outro lado, não prospera o argumento de que inexistia o animus de ofender a vítima. O exame das declarações difundidas nos programas de rádio revela evidente a vontade consciente de atingir a honra da ora recorrida, mediante imputação de atos tipificados como crime, como corrupção passiva, ou de atos que simplesmente a desmoralizam perante a sociedade. Com efeito, estando evidente o abuso do direito de informar, a indenização por danos morais é medida que se impõe. 4. Não é o só fato de a autora ter pleiteado indenização em valor superior ao deferido nas instâncias ordinárias que caracteriza sucumbência recíproca, uma vez que o valor da indenização deduzido na inicial é meramente estimativo. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp 706769/RN, 2004/0168993-6, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/04/2009, DJe 27/04/2009).

Nossa Carta Magna protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, relacionados á personalidade (art. 5o, X), e de igual modo, assegura a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5o, IX), a livre de manifestação do pensamento (art. 5o, IV) e a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (art. 220).

José Joaquim Gomes Canotilho ensina que:

"considera-se existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. Aqui não estamos perante um cruzamento ou acumulação de direitos (como na concorrência de direitos), mas perante um ‘choque’, um autêntico conflito de direitos" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 3a ed. Almedina, 1999, p.1191 in ROLIM, Luciano Sampaio Gomes. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Jus Navigandi , Teresina, ano 7, n. 56, 1 abr 2002. Disponível em: . Acesso em: 16 jun 2015.). Destaquei.

Na hipótese da notícia tão somente veicular fatos que chegaram ao seu conhecimento, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral, como no caso dos autos.

No caso em tela, há um conflito entre dois direitos fundamentais: à liberdade de expressão e à defesa da reputação, da honra e da imagem, devendo ser averiguado em qual deles ocorreu máxima ofensa, ponderando os interesses em debate.

Com efeito, somente em caso de má-fé, em que o cidadão se apropria do direito de petição para satisfazer interesses diversos, lançando suspeitas infundadas e imputando a outrem a prática de ilícitos, com o mero intuito de causar-lhe danos de ordem material ou moral, haverá a possibilidade de ser reconhecido o direito do denunciado à percepção da indenização correspondente.

A liberdade de imprensa é o mais importante pilar de uma democracia representativa efetiva. Litigar contra esta liberdade é assumir um ônus argumentativo que vai para além da divulgação do fato. Na verdade, divulgar é a finalidade essencial da imprensa. Excessos são apuráveis pós divulgação (já que censura é vedada pela Constituição) e de acordo com a demonstração em concreto de inverdade e dolo.

Não cabe ao Judiciário dizer à Imprensa o que pode ou não publicar. Nem compete ao Poder Público estabelecer pauta ou texto.

O Superior Tribunal de Justiça, à procura de solução que melhor se ajusta às reflexões precedentes, estabeleceu, para situações de conflito entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade, entre outros, os seguintes elementos de ponderação: o compromisso ético com a informação verossímil, a licitude do meio empregado para a obtenção da notícia e o interesse público na divulgação da matéria.

No caso presente, verifica-se que as palavras e expressões utilizadas não emitem qualquer juízo de valor em relação ao caso, tampouco expressão a intenção de denegrir a imagem do requerente.

Verifica-se que a requerida apenas relatou o que estava no boletim de ocorrência, cumprindo seu papel de informação, além do que o que os fatos que constam no boletim de ocorrência se revelam verídicos ante a analise do caso concreto, citando os objetos ilícios encontrados e relatados pela autoridade no boletim de ocorrência, além do que também exibiu imagem fotográfica retirada na data em que fora realizada a operação policial, a qual evidencia nitidamente os objetos ilícitos apreendidos e relatados no boletim de ocorrência, que no ofício do Delegado há informação que a autora foi encaminhada até o plantão por fato relacionado a entorpecente, no relatório do plantão consta a prisão da requerente.

Sobre o tema:

"INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Ausência de distorção de fatos ou jornalismo temerário a recomendar a proteção à liberdade de imprensa (art.
5o
,
IV
,
CF
). Recurso desprovido."(TJSP; Apelação 0956768-38.2012.8.26.0506; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 27/02/2018). .Destaquei.

Eis o entendimento jurisprudencial em casos similares:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PARTE AUTORA QUE EXERCIA CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA, POR VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PERIÓDICO LOCAL, NOTICIANDO DENÚNCIA FORMULADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS MEDIANTE SUPERFATURAMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA, SEM IMPUTAÇÃO DIRETA DE ILÍCITO AO DEMANDANTE. AFIRMAÇÕES QUE NÃO EXTRAPOLAM O DIREITO DE PETIÇÃO E DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ABUSO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 20140174834 RN, Relator: Desembargador Dilermando Mota, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1a Câmara Cível). Destaquei.

Com efeito, observo que a veiculação apresentada detém natureza eminentemente informativa, inexistindo imputação direta da prática de ato ilícito pelo suplicante. Não vislumbrando a prática de ilícito por parte das rés, a improcedência da ação é medida acertada a se tomar.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

A matéria foi veiculada nos seguintes termos:

“Policiais do Serviço de Inteligência do 3o Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam Terezinha Lourenço Nogueira, 36, Antonio Alino Oliveira filho e mais três menores, um de 14, um de 15 e outro de 17 anos, no bairro Jardim Aroeira, na periferia de Cuiabá.

Segundo denúncia anônima, havia uma boca-de-fumo na Rua 04, no 6, no bairro Jardim Aroeira. A residência é localizada ao lado do muro de uma escola, ponto estratégico utilizado pela família, principalmente nos horários em que os alunos saiam e entravam.

Os policiais, informados da situação, foram até o local, e no momento da abordagem, três suspeitos conseguiram fugir, pulando o muro. Antonio foi detido em flagrante, no momento em que comprava uma trouxa de maconha e no interior da residência Terezina e os três menores foram apreendidos.

Em revista na residência, foram encontrados 10 celulares, um aparelho de DVD, uma quantia em dinheiro, várias embalagens plásticas vazias contendo resíduos de maconha e mais um prato com colher, que tinha sido utilizado para o preparo de cocaína.

Todos os detidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) Norte Planalto.”

Neste diapasão, constatando que a matéria veiculada pelo apelado não ultrapassou, em análise superficial, os limites da liberdade de imprensa, deve-se manter a decisão objurgada.

A propósito, já se pronunciou o STJ:

DIREITO DE INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra,imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das excludentes de ilicitude (art. 27 da Lei no 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação (...)
( REsp 719592/AL; Quarta Turma; Relator Ministro Jorge Scartezzini - j. em 12.12.2005).

Da mesma forma:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM JORNAL - ABUSO DO DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - A Constituição Federal de 1988 assegura, como direito fundamental, a liberdade de expressão e informação a intimidade, bem como a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes das violações destes. Ausente comprovação que em veiculação de matéria jornalística em jornal ocorreu abuso do direito de informar, ausente está o ato ilícito e o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000200088615001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 03/04/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, SUPOSTAMENTE INVERÍDICA E OFENSIVA À HONRA DO AUTOR - FATOS VERDADEIROS E DE INTERESSE SOCIAL - AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO NA DIVULGAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA ­ SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 ­ (...). 2 - Se a matéria jornalística se atém à simples narrativa dos fatos e relato da parte envolvida, sendo redigida com as cautelas necessária, sem proferir juízo de opinião, e desprovido do intento de ofender a honra do indivíduo, não há que se cogitar de ato ilícito, a ensejar a indenização por dano moral".

(TJPR ­ AC no 757.057-6 ­ 10a CC ­ Rel. Des. Luiz Lopes, J. 30.06.2011).

A respeito transcrevo a lição de RUI STOCO, in Tratado de Responsabilidade Civil,
verbis
:

“A notícia verdadeira sobre a prisão e o indiciamento de alguém em inquérito policial, ou que esteja sendo objeto de investigação através do Ministério Público ou de Comissão Parlamentar ou, ainda, acusado formalmente em ação penal é legítima e possível. (...)

É certo que uma notícia dessa natureza pode causar constrangimento. Contudo, se divulgada adequadamente, com fidelidade e despida de adjetivação, juízo de valor, acréscimos ou sensacionalismo, nenhum agravo poderá ser invocado.”
(5. ed., Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 1448-1449)

Saliente-se que a liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Qualquer manifestação judicial que não observe a liberdade de imprensa e de expressão, no contexto dos princípios fundamentais, pode configurar censura e violação ao Estado de Direito, o que não deve ser admitido.
Diante disso, verificando-se que a notícia veiculada pela agravante não desbordou dos limites da liberdade de imprensa, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, negando-se a antecipação de tutela ao autor, permitindo-se a manutenção da reportagem no sítio eletrônico da ré.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, majorando-se a verba de sucumbência para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

Quanto a alegação de que não houve qualquer menção no julgado a respeito da condição suspensiva da embargante, por ser beneficiária da justiça gratuita, tem-se que o acórdão negou provimento a apelação por ela interposta, mantendo a sentença, não se insurgindo, em nenhum momento acerca do benefício que foi anteriormente concedido à ela, de modo que mantida a suspensão da exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios, como decidido pela magistrada de 1o grau. Nota-se que somente foi majorado os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023